Tribunal: TJMT
Processo: 1004730-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004730-80.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: : GERALDO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: ANADEJE BENEDITO DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 A 26/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EX-CÔNJUGE. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OU DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
1.Trata-se de Ação indenizatória em que o reclamante requer o recebimento do valor de 6.389,12 (seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e doze centavos) referente a 13 faturas de energia elétrica da sua antiga residência, na qual reside a promovida (sua ex-esposa) com os filhos.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: Pois bem.Compulsando os autos, verifica-se que a promovida fora devidamente citada, porém não compareceu na audiência de conciliação e nem apresentou defesa, motivo pelo qual, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, deve ser reconhecida sua revelia.A revelia, por sua vez, acarreta, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Contudo, tal presunção não é absoluta, devendo ser relativizada quando os fatos afirmados carecem de comprovação mínima para fundamentar o direito pleiteado.No caso em exame, o promovente afirma que não mais residia no imóvel em que se originaram os débitos e que estes teriam sido contraídos pela promovida. Contudo, não apresentou qualquer documento que comprove ter comunicado à concessionária de energia elétrica (Energisa) que deixou o imóvel, que solicitou o desligamento da unidade consumidora ou a transferência da titularidade para o nome da ex-esposa.A única documentação apresentada foi o extrato de débitos emitido pela própria concessionária, documento que, por si só, não comprova que o promovente não era mais o responsável pela unidade consumidora ou que não residia no local. Não há, nos autos, qualquer requerimento administrativo de cancelamento de titularidade, alteração contratual ou comprovação de mudança de endereço.Neste sentido:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE OU ENCERRAMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDOI. CASO EM EXAMERecurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga, e julgou improcedente o pedido formulado em ação de responsabilidade por falha na prestação de serviço cumulada, com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A recorrente alega que não autorizou a renegociação de dívida realizada em seu nome pela concessionária de energia elétrica, após a desocupação de imóvel alugado. Sustenta, ainda, que houve falha no serviço, erro na distribuição do ônus da prova e ausência de sua responsabilidade pelo débito questionado. Requer, ao final, a reforma da sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá quatro questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela renegociação do débito supostamente não autorizada; (ii) avaliar a possibilidade de inversão do ônus da prova à luz do art. 6o, VIII, do CDC; (iii) analisar a existência de ato ilícito que justifique a declaração de inexistência do débito; e (iv) examinar a configuração de dano moral indenizável.III. RAZÕES DE DECIDIRA concessionária não incorre em falha na prestação do serviço ao renegociar dívida em nome do titular da unidade consumidora que não promoveu alteração de titularidade ou encerramento contratual, conforme dispõe o art. 140 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que não se verifica no caso, dada a possibilidade de a autora comprovar seus próprios argumentos.Inexistindo prova de vício de consentimento, permanece válida a confissão de dívida assinada pela recorrente, acompanhada de seu documento pessoal, sendo legítima a cobrança efetuada.Não configurado ato ilícito ou abuso por parte da concessionária, é incabível o pedido de declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.Tese de julgamento:O titular da unidade consumidora é responsável pelos débitos até que promova formalmente a solicitação de encerramento contratual ou alteração de titularidade, nos termos do art. 140 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não sendo automática.A cobrança realizada com base em termo de confissão de dívida assinado pelo titular da unidade consumidora é legítima na ausência de prova de vício de consentimento.Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 8o e 140; CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.Jurisprudência relevante citada:TJMT, N.U. 1008913-93.2022.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 24.07.2023, DJE 25.07.2023.TJMT, N.U. 1036991-35.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025.TJDFT, Acórdão 1307779, 0704360-19.2020.8.07.0016, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 09.12.2020, DJE 16.12.2020.(N.U 1007127-40.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)Por tais motivos, entendo pela improcedência do pedido.DO DISPOSITIVOPelo exposto, e por tudo o que mais consta nos autos, PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe os artigos 54 e 55, caput, da Lei n. 9.099/95..(...)”
4. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Após análise dos autos, concluo que a sentença merece ser mantida.
5. A responsabilidade pelos débitos de energia elétrica recai sobre o titular da unidade consumidora até que haja solicitação formal de encerramento contratual ou alteração de titularidade perante a concessionária.
6. A simples alegação de que não mais residia no imóvel, desacompanhada de documentos que comprovem pedido de desligamento, alteração de titularidade ou comunicação à concessionária, é insuficiente para afastar a responsabilidade do titular pelos débitos.
7.O extrato de débitos emitido pela concessionária, isoladamente considerado, não comprova a inexistência de vínculo contratual nem transfere a responsabilidade pelo pagamento a terceiro.
8. Inexistindo prova de falha na prestação do serviço ou de ato ilícito imputável à concessionária ou à promovida, é incabível o pedido indenizatório.
9.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10.Recurso conhecido e improvido.
11.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004730-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE BRAGA LEITE - CPF: 789.943.061-53 (RECORRENTE), GERALDO GOMES DA SILVA - CPF: 457.804.804-78 (RECORRENTE), ANADEJE BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 006.183.211-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026